Tribunal: STF
Processo: ARE 1414389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 CPC/73. LEGALIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE EM QUALQUER MOMENTO E GRAU DE JURIDIÇÃO. PRESENTE AGRAVO PROVIDO NESTA PARTE PARA APRECIAÇÃO DE TAL ALEGAÇÃO, QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.



    1. Para a aplicação do disposto no art. 557 do Código de Processo Civil de 1973 não há necessidade de a jurisprudência dos Tribunais ser unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito. Ademais, o recurso pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Precedentes do STJ.



    2. Na hipótese dos autos a decisão monocrática deixou de conhecer do agravo de instrumento no que se refere à alegação de prescrição para redirecionamento, por não ter sido aventada em Primeiro Grau. A discussão do prazo prescricional é matéria de ordem pública, examinável a qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual o agravo de instrumento comporta conhecimento nesta parte, sem alteração da decisão de Primeiro Grau.



    3. Segundo o entendimento desta Egrégia Segunda Seção desta Corte Regional, no julgamento dos Embargos Infringentes n° 0026462-52.2012.4.03.0000, a prescrição para redirecionamento ocorre quando decorridos mais de 5 (cinco) anos da citação da pessoa jurídica.



    4. No presente caso, em se tratando de execução ajuizada em novembro de 2007, após a vigência da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição verifica-se com o despacho que ordena a citação do devedor, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional, o que se deu em dezembro daquele ano.



    6. Ainda que a primeira executada não tenha sido citada, nota-se que o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo foi realizado em conjunto com o de inclusão de outras empresas, por força de grupo econômico e sucessão empresarial, em março de 2013. Não se vislumbra prescrição para o redirecionamento, mesmo porque o pedido de citação de dezembro de 2009 demorou aproximadamente dois anos e meio para ser apreciado. Recorde-se que, nos termos da Súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".



    7. Não há ilegalidade na juntada pela Fazenda Nacional em execução fiscal de declarações de imposto de renda para fundamentar o pedido de inclusão dos respectivos contribuintes, ora agravantes, no polo passivo.



    8. Nos termos do art. art. 135, III, do Código Tributário Nacional, o redirecionamento em face dos agravantes, sócios e administradores, ocorreu pelo fato de que um deles recebeu valores da pessoa jurídica mesmo ela tendo deixado de realizar as declarações de imposto renda e, segundo as próprias razões recursais, paralisado suas atividades. No mais, houve ainda a participação deles nas circunstâncias que ensejaram o reconhecimento de grupo econômico e sucessão empresarial, no bojo de relações de parentesco.



    9. O revolvimento desse quadro fático, com escopo de se afastar a responsabilidade dos agravantes, enseja dilação probatória, o que demandaria o ajuizamento de eventuais embargos à execução, inclusive conforme já decidiu esta C. Turma no Agravo de Instrumento de nº 0009908-71.2014.4.03.0000 (Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 08/09/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 16/09/2016), tirado da mesma decisão ora agravada e interposto por empresa abrangida pelo reconhecimento do grupo.



    10. Agravo interno provido em parte, sem alteração da decisão objeto do agravo de instrumento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV ; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente